Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-97.2026.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR INTENÇÃO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PRIMARIEDADE. DELITO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de decretação da prisão preventiva de acusada denunciada pela prática do crime de furto qualificado tentado.
2. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, destacando que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, que a acusada é primária e que, em caso de eventual condenação, seria plausível a fixação de regime inicial aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. Sustenta o recorrente que a acusada descumpriu medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória, especialmente a obrigação de manter o endereço atualizado perante o juízo, circunstância que teria dificultado sua localização para citação pessoal e evidenciaria tentativa de se furtar à aplicação da lei penal.
4. A prisão preventiva constitui medida excepcional, cuja decretação exige demonstração concreta e atual dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a invocação genérica de irregularidades processuais ou presunções acerca do comportamento do acusado.
5. Embora o descumprimento de medidas cautelares possa, em determinadas circunstâncias, justificar a decretação da prisão preventiva, tal consequência não decorre automaticamente do simples fato de o acusado não ter sido localizado para citação pessoal, sendo indispensável a demonstração de risco efetivo à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
6. No caso concreto, há notícia de que a recorrida se encontra em situação de extrema vulnerabilidade social, possivelmente vivendo em condição de rua em razão de dependência de substâncias entorpecentes, circunstância que fragiliza a conclusão de que a ausência no endereço anteriormente informado decorra de deliberada intenção de se esquivar da atuação da Justiça.
7. Ademais, verifica-se que a acusada compareceu posteriormente ao cartório judicial e foi citada pessoalmente, oportunidade em que informou endereço para eventual localização, o que enfraquece a alegação de que estaria tentando frustrar a aplicação da lei penal.
8. Considerando a primariedade da recorrida, a natureza do delito imputado, cometido sem violência ou grave ameaça, e a plausibilidade de aplicação de regime inicial aberto em eventual condenação, revela-se desproporcional a decretação da prisão preventiva no estágio atual da persecução penal.
9. Inexistindo demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, deve ser preservada a decisão que indeferiu a custódia cautelar.
10. Recurso conhecido e desprovido.